Tribunal: TJSP
Processo: 1074972-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. BEM IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. MATÉRIA INERENTE À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I. NÃO CONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA REDISTRIBUIÇÃO. A demanda diz respeito a empreendimento habitacional através do sistema cooperativo, matéria que se insere no âmbito da competência da Subseção de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. BEM IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. MATÉRIA INERENTE À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I. NÃO CONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA REDISTRIBUIÇÃO. A demanda diz respeito a empreendimento habitacional através do sistema cooperativo, matéria que se insere no âmbito da competência da Subseção de Direito Privado I, nos termos do que estabelece o artigo 5o, inciso I, alínea "I.25", da Resolução no 623/2013, com a redação dada pela Resolução no 813/2019.